Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-29.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701464-29.2022.8.07.0017 RECORRENTE: ROSÂNGELA MAGALHÃES DE SOUZA RECORRIDO: EDILSON CAMELO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. BEM IMÓVEL. USO E FRUIÇÃO EXCLUSIVOS POR UM DOS EX-CONSORTES. FIXAÇÃO DE ALUGUERES A PARTIR A CITAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial é pacífico quanto ao direito do condômino e ex-companheiro, despojado da posse, uso e fruição da coisa comum, de requerer indenização pelos respectivos frutos, representados pelo custo da sua locação. 2. O ajuizamento de ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial e recebimento de aluguéis evidencia a cessação da concordância do apelante quanto à situação instaurada, o que autoriza o arbitramento de aluguéis mensais em seu favor a partir da citação e até a alienação do imóvel ou sua desocupação. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente suscita divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior, alegando que deve ser afastada a indenização a seu ex companheiro, porque a recorrente não tem recursos para garantir a sua sobrevivência, já que possui idade avançada e se encontra fora do mercado de trabalho. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não deveria seguir, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027